Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732994-34.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO LUCAS DE ARAÚJO, MARCIA CREUSA DE ARAÚJO, ROSE CREUSA DE ARAÚJO, ROSIMERE CREUSA DE ARAÚJO RECORRIDO: EMERSON LUCAS DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do devedor. 2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. A impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois os que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução. 3. A ordem de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens móveis que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. 4. A determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já tiverem sido esgotados ou não existam. 5. No caso em deslinde os credores não demonstraram a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceram sequer indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora, que estejam situados no endereço indicado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 831 e 833, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de encaminhamento do Oficial de Justiça para que possa avaliar os bens que guarnecem a residência do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 831 e 833, inciso II, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em deslinde os recorrentes não demonstraram a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceram indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora que estejam situados no endereço indicado". (ID 65588002). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021